Tribunal: TJMT
Processo: 1003419-02.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003419-02.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA SUB-ROGADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003419-02.2023.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da Ação Regressiva ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na exordial e condenou a requerida, ora apelante, a ressarcir à autora/apelada o valor de R$16.713,08 (dezesseis mil, setecentos e treze reais e oito centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, acrescido de juros de acordo com a taxa referencial do SELIC, ambos a partir do desembolso, c
ondenou
, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante sustenta que não restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos alegados e a atividade da concessionária, invocando a ausência de perícia técnica direta nos equipamentos supostamente avariados, requerendo a reforma da sentença para que seja determinada a realização de perícia e reabertura da instrução processual para garantir a ampla defesa e contraditório.

Argumenta que os laudos apresentados foram unilateralmente produzidos pela seguradora, genéricos e inconclusivos, desprovidos de fundamentação técnica por profissionais qualificados, e que não foram oportunizadas à recorrente a participação na produção dessas provas. Requer, alternativamente, caso a parte recorrida não disponha dos bens para perícia, a improcedência da ação por ausência de provas.

Destaca que a concessionária não pode ser responsabilizada por eventos decorrentes de caso fortuito, como descarga atmosférica, e que eventual responsabilidade está excluída nos termos da legislação aplicável.

A recorrente também aponta ilegitimidade ativa da parte recorrida, pois não apresentou documentos suficientes para comprovar a titularidade dos direitos sub-rogados, nos termos do artigo 786 do Código Civil e Súmula 188 do STF.

Ademais, sustenta que a possível culpa exclusiva do usuário, por negligência na manutenção e adequação das instalações internas, isenta a concessionária de responsabilidade pelos danos alegados. Reforça que os documentos internos produzidos pela concessionária possuem presunção de veracidade, dado que o sistema é regularmente auditado pela ANEEL e certificado pelas normas ISO 9001 e ABNT NBR ISO 10002:2005.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, subsidiariamente, pleiteia a reabertura da instrução processual com realização de perícia técnica (Id 280301417).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (Id 280301425).

O preparo foi recolhido no Id 280422874.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o
conheço
, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a apelante suscita em preliminar o cerceamento de defesa, sob o argumento da necessidade de instrução do feito com a realização da perícia, requerendo, por conseguinte a nulidade da sentença.

Contudo, sem razão a recorrente.

Isso porque, da análise dos documentos constantes nos autos se mostra conclusiva para caracterização do nexo causal, sendo desnecessária a realização de perícia técnica, vez que o laudo técnico acostado aos autos e o relatório fotográfico anexo ao relatório de regulação, demonstram a ocorrência dos danos elétricos causados à empresa segurada, em razão da má prestação do serviço por parte da concessionária/apelante.

Não configura o cerceamento de defesa quando a magistrada entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, logo, merece ser
afastada
a preliminar de nulidade da sentença.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que a
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, ora apelada, ajuizou a presente demanda em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ora apelante, alegando, em síntese, que celebrou contrato de seguro para fins de acobertar riscos, objetivando resguardar os bens instalados no endereço segurado.

Assevera, que realizou pagamento de R$1.650,00 (três mil, setecentos e trinta e oito reais) ao segurado SAMIR DAUD TRASI; R$1.795,75 (mil setecentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco

centavos) ao segurado ANDRE GUSTAVO DE SOUZA; R$1.636,72 (mil, seiscentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos) a segurada ATREVIDA MODAS; R$1.809,00 (mil, oitocentos e nove reais) ao segurado EDENARDO EICKHOFF; R$1.584,05 (mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos) ao segurado ERIVELTO JOSE DE OLIVEIRA; R$ 4.386,27 (quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos) ao segurado ALESSANDRO DONATO MARTINS; R$3.735,34 (três mil, setecentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos) a segurada LUZIMAR PEDROSA DE SOUZA, e R$ R$3.350,00 (três mil, trezentos e cinquenta reais) ao segurado NIVEA CRISTINA CIRINO DA SILVA, relacionados aos contratos de seguro, representado pelas apólices de números 3353009143214, 3353001753118, 3353009921714, 3353010126914, 4111000613814, 908000050214, 3355041094414, se obrigando a indenizar os segurados pelos danos causados aos seus equipamentos.

Aduz que nos dias 14/04/2018, 07/05/2018, 19/05/2018, 27/06/2018, 27/07/2018, 19/02/2020, 09/07/2020 e 10/10/2020, houve oscilação de energia na região, pois o fornecimento de energia elétrica sofre constantes interrupções e falhas, dando azo aos múltiplos pedidos de indenização.

Afirma que o relatório apresentado pela empresa especializada responsável pela regulação deste sinistro, amparada na cuidadosa investigação realizada, bem como no laudo técnico, orçamento e registros fotográficos ora anexados concluiu, categoricamente, que os danos foram causados pela variação ocorrida na rede elétrica mantida pela empresa concessionária pública, ora ré.

A par desses argumentos, pediu a procedência dos pedidos inaugurais, com a condenação da requerida a pagar a quantia mencionada, devidamente atualizada e acrescida de juros.

Após regular processamento do feito, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na exordial e condenou a requerida, ora apelante, a ressarcir à autora/apelada o valor de R$16.713,08 (dezesseis mil, setecentos e treze reais e oito centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, acrescido de juros de acordo com a taxa referencial do SELIC, ambos a partir do desembolso, além do ônus sucumbencial.

Irresignada, a empresa Energisa, ora apelante, interpõe o presente recurso de apelação, visando reformar integralmente a sentença de primeiro grau, asseverando, para tanto, a falta de comprovação do nexo de causalidade entre ação ou omissão da concessionária e o dano propriamente dito.

A controvérsia recursal fundamenta-se sobre o direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da ré pelo sinistro que culminou na danificação dos equipamentos da parte segurada, ocasionando danos materiais.

Pois bem. No caso é fato incontroverso nos autos que a apelante ressarciu os segurados no valor de R$19.947,13 (dezenove mil, novecentos e quarenta e sete reais e treze centavos), sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica.

E, de acordo com o parecer técnico anexado no Id. 280301350 – pág. 18, concluiu-se a ocorrência de danos no equipamento do segurado -
SAMIR DAUD TRASI
, em razão de “
sobrecorrente elétrica ou descarga atmosférica, danificando seu circuito fonte e placa principal”;
quanto ao segurado
ANDRE GUSTAVO DE SOUZA
(Id. 280301351 – pág. 22), há a menção como a causa que gerou o dano reclamado
“tensão elétrica”
;

quanto à segurada

ATREVIDA MODAS
(Id. 280301352 – pág. 30), há a menção como a causa que gerou o dano reclamado
“problemas de sobrecarga de energia ocorrido no dia 19/05/2018”
; quanto ao segurado

EDENARDO EICKHOFF
(Id 280301353– pág. 18), foi expressamente consignado que
“por varias quedas de energia e oscilações da mesma no dia 27/06/2018 às 19 h, que acabou danificando o compressor e termostato”;
quanto ao segurado
ERIVELTO JOSE DE OLIVEIRA
(Id 280301354 – pág. 14), não constou no laudo a possível causa do defeito, porém no relatório final do sinistro constou na descrição da ocorrência como causa do dano “queda de energia” e no Kit de Sinistro constou na descrição da falha “descarga elétrica”; quanto ao segurado
ALESSANDRO DONATO MARTINS
(Id 280301355 – págs. 23 e 23), embora conste equipamentos diversos, a causa dos danos é oriunda de “oscilação da tensão na rede elétrica e oscilação de energia”; quanto a segurada
LUZIMAR PEDROSA DE SOUZA
(Id 280301356 – págs. 20), constou como causa “descarga elétrica”; e quanto a segurada
NIVEA CRISTINA CIRINO DA SILVA
(Id 280301357 – págs. 24 a 28), embora conste equipamentos diversos, a causa dos danos é oriunda de “sobrecarga de energia”.

Dito isso, verifica-se que a apelada arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786 do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

A empresa demandada, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos.

Nesse contexto, incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança, de modo a evitar problemas no sistema elétrico em caso de chuvas torrenciais, bem como comprovar eventual negligência da segurada na manutenção de sua unidade consumidora.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelante poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na unidade consumidora dos segurados.

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram a demandante, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelante (Energisa) o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não fez.

Portanto, evidenciados os requisitos necessários à reparação, e considerando que a seguradora, ora requerente, se sub-rogou aos direitos da segurada indenizada, não há outro caminho senão àquele conferido na sentença hostilizada, devendo-se, assim, ser mantida a condenação da concessionária de serviço público ao ressarcimento dos prejuízos causado e apurados, em face da sub-rogação.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(N.U 1046755-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

“
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO
. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.”
(TJ-MT 10472764020198110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, e por consequência,
majoro
os honorários recursais de 12 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025